Tribunal: STF
Processo: RE 1467999
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Ministério Público para restabelecer sentença penal condenatória, após cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que havia absolvido o réu com base na ilegalidade de prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar, em investigação de crime de tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado em relação à análise da Súmula 279 do STF e do Tema 280 da Repercussão Geral; (ii) definir se a Lei nº 14.836/2024 deveria ter sido aplicada no julgamento do agravo regimental; (iii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgamento dos demais pedidos defensivos na apelação criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu em relação à análise da Súmula 279 do STF e do Tema 280 da Repercussão Geral.



    4. Não há omissão quanto à não aplicação da Lei nº 14.836/2024, pois esta entrou em vigor em 9/4/2024, posteriormente ao julgamento do agravo regimental, em sessão virtual finalizada em 22/3/2024. Além disso, o art. 41-A da Lei nº 8.038/1990 (alterado pela Lei nº 14.836/2024) é norma de natureza processual penal, não incidindo retroativamente.



    5. Há omissão no acórdão embargado, passível de configurar supressão de instância, na parte em que restabeleceu a sentença condenatória de primeiro grau sem determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do mérito da apelação defensiva, não apreciado em razão de o Tribunal de origem ter absolvido o réu após acolher a preliminar de nulidade das provas derivadas da busca e apreensão domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir a omissão e determinar a devolução dos autos à Terceira Câmara Criminal do TJRS, para julgamento do mérito do recurso de apelação do réu, observando o entendimento fixado no julgamento deste Recurso Extraordinário.



    ________________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, II, art. 619; CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 14.836/2024; RISTF, arts. 337 e 150, §§ 1º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04/11/2015; Rcl 61.531 AgR ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01/12/2023; ARE 1.495.555 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/03/2025.